Tribunal: TJMT
Processo: 0003483-66.2013.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003483-66.2013.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO CASAGRANDE - CPF: 013.940.889-49 (AGRAVANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2659-00 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), SELVINO LEISMANN - CPF: 149.097.829-15 (AGRAVANTE), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECONHECIDA ABUSIVIDADE DO ÍNDICE MONETÁRIO COBRADO NA OPERAÇÃO BANCÁRIA VENCIDA APÓS A VIGÊNIA DO PLANO COLLOR I (MARÇO/1990) – CONFIGURADO O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DÉBITO RESULTANTE DE DECISÃO JUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pronunciamento jurisdicional que reconhece à existência de
débito
imputado a parte ré, no caso ao Banco Agravado, enseja a sua restituição, sendo devida a
correção

monetária
pelo índice do INPC a contar do ajuizamento da ação, máxime porque não se trata de execução de dívida, e sim de ação revisional, nos termos do artigo 1o, parágrafo 2o, da Lei 6.899/81.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Selvino Leismann
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 75613490, na qual foi dado parcial provimento ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. para admitir a capitalização dos juros remuneratórios pactuados na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1, emitida em 1988
, além de autorizar a cobrança, como encargo da inadimplência, os juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária do BTN (41,28%), a ser apurada na liquidação.

Além disso, mantive a repetição na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/09/2012) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (27/05/2014).

A decisão acima foi ratificada em sede de Aclaratórios.

O Agravante não se conforma com o trecho da decisão que alterou o termo inicial da correção monetária pelo INPC, que deverá incidir sobre o saldo apurado já na fase de liquidação.

Assim, como já alegado (e rechaçado) nos Aclaratórios, o Agravante sustenta que a correção do valor a ser restituído é a partir do desembolso, e não do ajuizamento da ação, em especial porque, na visão do Agravante, o Banco Agravado não teria se insurgido quanto este ponto.

Aduz que a correção monetária não representa acréscimo, mas simples recomposição do valor real e, por isso, deve incidir a partir do desembolso da quantia indevida.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão e, alternativamente, o julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 83574467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Selvino Leismann
não se conforma com o capítulo da decisão unipessoal que trata do início do cômputo da correção monetária sobre o saldo a ser apurado em liquidação de sentença.

Na origem, a Juíza sentenciante revisou as cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1, emitida em 1.988, no valor de Cz$ 1.865.210,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e dez cruzados), vencida em 15/05/1994; manteve a taxa dos juros remuneratórios no percentual de 0,575% ao mês, mas excluiu a capitalização.

No tocante aos consectários da inadimplência, confirmou os juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária pelo BTNF (41,28%), declarando abusivo o expurgo inflacionário cobrado na época, que foi o IPC (84,32%). Da mesma forma, declarou a abusividade da cobrança da comissão de permanência e dos juros remuneratórios de 4% com encargo da mora.

De conseguinte, determinou a retificação do cálculo da dívida e autorizou a repetição simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, condenou o
Banco do Brasil S.A
. no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No apelo, o Banco Agravado suscitou a prescrição vintenária. Em preliminar, questionou pendência de prova de quitação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25019-1.

No mérito, pugnou pelo afastamento do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a validade dos juros remuneratórios como encargo de inadimplência e da capitalização. Quanto ao índice monetário cobrado - IPC (84,32%) – disse não ser potestativo, e que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do BTNF (41,28%).

Caso fosse mantida a repetição,
o Banco Agravado pediu que
os juros de mora de 1% incidissem a partir da citação e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, e não do desembolso.

Ao julgar o apelo, esta Relatora rejeitou a prejudicial e a preliminar suscitadas. No mérito, afastou a aplicação do CDC, admitiu a capitalização dos juros remuneratórios pactuados, autorizou a cobrança, como encargo da inadimplência, dos juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária do BTN (41,28%), determinando a apuração do saldo na liquidação de sentença.

Quanto à repetição, chancelou a forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/09/2012), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (27/05/2014).

Considerando que não há argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido na decisão recorrida, mantenho-a inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6.a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito ajuizada por
Selvino Leismann
.

A Juíza sentenciante revisou as cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1, emitida em 1988 pelo Apelado, no valor de Cz$ 1.865.210,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e dez cruzados), vencida em 15/05/1994.

Manteve a taxa dos juros remuneratórios no percentual de 0,575% ao mês; todavia, excluiu a capitalização.

No tocante aos consectários da inadimplência, manteve os juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária pelo BTNF (41,28%), declarando abusivo o expurgo inflacionário cobrado na época, que foi o IPC (84,32%). Da mesma forma, declarou a abusividade da cobrança da comissão de permanência e dos juros remuneratórios de 4% com encargo da mora.

De conseguinte, a Juíza sentenciante determinou a retificação do cálculo da dívida, seguindo da repetição na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Apelante recorreu alegando a ocorrência da prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do CC/1916, em
PREJUDICIAL
do mérito.

Aduz que o termo inicial para rever as cláusulas de instrumento de crédito é a data da sua emissão e, no caso, a Cédula Rural foi emitida em 12/05/1988, ao passo que a demanda foi ajuizada na Comarca de Assis/SP – Ação no 0014123-42.2012.8.26.0047 – somente em 17/09/2012, ou seja, além do prazo legal.

Afirma que, mesmo que se considere o termo inicial a data da quitação, não há como contabilizar o prazo da prescrição porque inexiste prova do pagamento.

Em sede de
PRELIMINAR
, questionou a ausência de documento indispensável ao manejo da ação, notadamente a prova de que o Apelado quitou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25019-1.

No
MÉRITO
, o Apelante alega que o caso não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Defendeu ser válida a cobrança de juros remuneratórios como encargo de inadimplência, não havendo que se confundir com comissão de permanência.

Mais adiante, aduz que é admitida a capitalização dos juros remuneratórios nos casos de créditos rurais. Sustentou, ainda, que o índice monetário cobrado - IPC (84,32%) – não é potestativo.

Relativamente ao Plano Collor II, asseverou que o índice aplicável na época era o IPC conforme legislação vigente até 15/03/1990. Teceu longa explicação sobre os mútuos rurais, e que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do índice do BTNF com percentual de 41,28%.

Forte nesses argumentos, sustentou que o contrato firmado com o Apelado não possui qualquer mácula que justificasse a sua revisão. E, caso mantida a ordem de repetição, que o valor seja apurado por meio de perícia.

Especificamente sobre os encargos incidentes sobre o montante a ser apurado em liquidação, o Apelante aduz que os juros de mora de 1% devem contar da citação e a correção monetária do ajuizamento da ação, e não do desembolso.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 74302988 a 74302990.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

A matéria agitada no apelo se circunscreve à revisão de contrato bancário, notadamente encargo da normalidade e da anormalidade contratual, cuja discussão já está pacificada nas Cortes Superiores, viabilizando o seu julgamento monocrático.

No caso concreto, o Apelado pretende revisar apenas e tão-somente a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1
emitida, em
12/05/1988
, no valor de Cz$ 1.865.210,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e dez cruzados), vencida em
15/05/1994
.

Foram pactuados juros remuneratórios de 0,575% ao mês, calculados pelo método hamburguês, “
debitados a cada mês decorrido a partir da data da formalização deste empréstimo, nos vencimentos e nas liquidações, podendo, a critério do Banco, ser capitalizados
”.

Na hipótese de inadimplência, o pacto prevê o cálculo de juros remuneratórios de 4% ao mês, em substituição aos 0,575% previstos na normalidade, mais juros de 1% ao ano e atualização monetária vinculada aos índices de atualização do saldo de caderneta de poupança.

Diante da possibilidade de revisar cláusula de contrato extinto, em
17/09/2012
, o Apelado manejou a vertente demanda na Comarca de Assis/SP – Ação no 0014123-42.2012.8.26.0047; no entanto, a Juíza declinou da competência em razão de o domicílio do Apelado ser em Lucas do Rio Verde/MT.

Registra-se que, em
15/03/2010
, o Apelado já havia proposto o Protesto Interruptivo de Prescrição no 101.01.2010.000937-8 na Comarca de Cândido da Mota/SP, no qual asseverou que, para que pudesse exercer o direito de ação, era necessário ter acesso aos extratos da conta gráfica (SLIP), a ser fornecida pelo Apelante, uma vez que não teve sucesso no pedido administrativo.

Assim como ocorreu na ação proposta na Comarca de Assis/SP, a Juíza da Comarca de Cândido da Mota/SP também se deu por incompetente para processar e julgar o Protesto Interruptivo de Prescrição no 101.01.2010.000937-8.

Citado em 27/05/2014, o Apelante quedou-se silente, dando causa ao encerramento antecipado da lide com a prolação da sentença recorrida.

Feita a necessária recapitulação dos fatos, passo à análise da
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.

Antes de iniciar o exame da questão, ainda que o Banco Apelante seja revel na instância primeva, a prescrição vintenária é suscetível de apreciação na instância recursal, máxime porque se trata de matéria de ordem público e o contraditório foi respeitado.

Cinge a controvérsia recursal sobre a existência de prescrição no caso em apreço, eis que a demanda foi proposta em
17/09/2012
, ao passo que a Cédula Rural foi emitida em
12/05/1988

e vencida em
15/05/1994.

Na visão do Apelante, o direito à repetição já se encontra prescrito.

Com efeito, a prescrição em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança de encargo abusivo, em especial o índice ilegal de correção monetária motivado pelo Plano Collor é
vintenária
, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Dito de outro modo, sendo a prescrição vintenária segundo previsão do CC revogado, e tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido naquele Código, deve ser mantido o lapso temporal da legislação anterior nos termos do artigo 2.028 do Diploma Civil vigente.

No que diz respeito ao
dies a quo
para a contagem do referido prazo, deve-se considerar o momento em que os encargos impugnados foram computados.

Na espécie, o Apelado questiona, além da capitalização, os consectários moratórios, tais como: juros remuneratórios cobrados como encargo da inadimplência e o índice de correção monetária aplicado abril/1990 (Plano Collor II). Isso significa que a data do vencimento da dívida é o marco inicial para contagem do prazo prescricional, qual seja:
15/05/1994
.

É que somente a partir de 15/05/1994 o mutuário rural poderia propor a Ação de Repetição do Indébito para reaver a diferença decorrente da aplicação incorreta do percentual previsto no IPC, e de reclamar a retificação do cálculo quanto aos demais encargos da mora.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANO COLLOR I. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA.

1. Embora a definição e divulgação dos índices inflacionários oficiais sejam da competência da União, as instituições financeiras é quem efetivamente aplicam tais índices sobre os saldos devedores, razão pela qual possuem legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença.

2. Nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Plano Collor I aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data em que foi realizado o último pagamento indevido.

3. Nos termos dos arts. 404 e 405, do Código Civil, sobre a quantia a ser restituída incide atualização monetária pelo INPC desde a cobrança indevida, e não a partir do ajuizamento da ação, até a data do efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

4. O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, além de ter sido contemplado expressamente no novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, o prequestionamento ficto.

5. Não merece ser conhecido o pedido de condenação da parte apelante por litigância de má-fé, quando formulado em contrarrazões, nos termos da súmula no 27 deste Tribunal.

6. Mantida a decisão não há falar em redução dos honorários advocatícios e sim em sua majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida
. (TJ-GO Apelação 03582121420088090137, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019).

No caso concreto, repito, Cédula Rural venceu em
15/05/1994.

Considerando a contagem do prazo vintenário, o Apelado tinha até
15/05/2014
para o manejo desta ação. Como a demanda foi proposta em
17/09/2012
,

não há falar em prescrição
.

Dito isso,
rejeito
a prejudicial.

Relativamente à
PRELIMINAR
de falta de documento indispensável, esta não merece guarida.

De proêmio, o Apelado deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para apresentar a sua defesa, momento em que lhe cabia aduzir toda a matéria de defesa, inclusive processual, nos termos dos art. 335 e 336 do Código de Processo Civil.

Operado o efeito da revelia, o revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.

E isso se deve ao princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no Recurso de Apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode se pronunciar de ofício.

Além disso, a própria peça recursal esclarece que a prova do pagamento não é documento indispensável à propositura da ação, mas para a procedência do pedido, tratando-se, portanto, de matéria de mérito e com ele será analisado.

No tocante ao
MÉRITO
, o recurso prospera, em parte.

Em relação à alegada impossibilidade jurídica do pedido revisional de contrato findo, segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a pretendida revisão judicial quando existente qualquer indício de ilegalidade, não podendo ser afastado o interesse jurídico do devedor na busca da efetiva prestação jurisdicional.

Portanto, não há falar em afronta ao princípio constitucional da livre contratualidade e ao ato jurídico perfeito, muito menos à boa-fé contratual.

Relativamente à tese de que não se aplica o CDC às Cédulas Rurais, de fato, este regramento protecionista não alcança os produtores rurais, cujo regramento é o Decreto-Lei 167/67.

A despeito disso, tendo em consideração que os planos da existência e validade não se confundem, cabia ao Banco Apelante, em respeito aos deveres anexos de cooperação, lealdade e informação, trazer a documentação alusiva à operação de crédito objeto da demanda, de modo a possibilitar os devidos esclarecimentos quanto à quitação ou a sua pendência.

Dito isso, o comportamento do Apelante, quedando-se inerte em apresentar qualquer informação sobre a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1
, apenas se defendendo com a frágil assertiva de que não há prova do pagamento ofende a boa-fé objetiva, prevista pelo art. 422 do Código Civil.

Neste contexto, ainda que se entenda pela não aplicação do CDC no caso
sub judice
, outros artigos da legislação federal são capazes de repreender o comportamento do Banco Recorrente, o que faz subsistir incólume a assertiva de que se trata de contrato quitado, em especial porque, caso a dívida estivesse pendente, certamente, o Apelante teria tomado as devidas providências judiciais.

Feito o necessário esclarecimento, passo a analisar, por tópicos, os encargos analisados na sentença e que foram objeto do apelo:

-
Capitalização
:

Nos termos do artigo 5.o do Decreto-Lei 167/67, é possível a capitalização dos juros nas Cédulas de Crédito Rural, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, colaciono o aresto abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. ADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1 - A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00)
. (...)" (AgRg no AREsp 90.109/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 09/05/2012).

No caso dos autos, conforme relatado, há previsão contratual da capitalização conforme se lê a Cláusula transcrita no início desta decisão, em que esta Relatora relatou que foram pactuados juros remuneratórios de 0,575% ao mês, calculados pelo método hamburguês, “
debitados a cada mês decorrido a partir da data da formalização deste empréstimo, nos vencimentos e nas liquidações,
podendo, a critério do Banco, ser capitalizados
” (sem destaques no original).

Logo, a sentença merece reparos neste ponto, já que é permitida a capitalização no caso dos autos, face à existência de cláusula expressa.

De conseguinte, ausente a cobrança ilegal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência, estando caracterizados os efeitos da mora.

-
Juros Remuneratórios como Encargo de Inadimplência
:

Convém anotar que, ao contrário do que entendeu a Juíza sentenciante, a Cédula Rural não prevê a cobrança da comissão de permanência.

Isso quer dizer que, não sendo comprovada a incidência da comissão de permanência, não há falar na revisão da cláusula contratual respectiva, tampouco em interpretação extensiva de que, na previsão de juros remuneratórios como encargo da mora, há cálculo implícito do aludido encargo (comissão de permanência).

No que tange ao cálculo dos juros remuneratórios juntamente com os encargos da inadimplência, o Enunciado da Súmula 296 do STJ diz o seguinte:

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
. (sem destaques no original)

Segundo o ordenamento jurídico, durante o período de inadimplência, é lícita a cobrança de encargo remuneratório (juros remuneratórios) de forma cumulada com os juros de mora e a multa, desde que o primeiro seja limitado à taxa fixada no contrato para os juros remuneratórios devidos no período da normalidade.

Na espécie, a Cláusula de Inadimplência diz, de forma clara, que haverá o cálculo de juros remuneratórios de 4% ao mês,
em substituição aos 0,575% previstos na normalidade
, mais juros de 1% ao ano e a atualização monetária vinculada aos índices de atualização do saldo de caderneta de poupança.

Partindo da premissa jurisprudencial dominante, é permitido o cômputo dos juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária no índice justo, cuja análise é objeto do próximo tópico.

Logo, a sentença merece modificação neste capítulo.

-
Índice Monetário:

Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação existente na época.

Referidos expurgos foram utilizados não só para a atualização do valor depositado em caderneta de poupança, como também serviram para corrigir o valor da moeda emprestada em diversos tipos de operações de crédito.

Consoante o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, todos os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que contrataram operações de crédito rural com o
Banco do Brasil
antes do Plano Collor (1990) terão direito a receber restituição de 43,04% a título de diferença de correção monetária, mais juros de mora a ser calculados no período.

A questão já não comporta grandes digressões, eis que é assunto pacificado nesta Corte de Justiça e nas Cortes Superiores, a exemplo do aresto abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ.

. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%
. Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) - Rela. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 04/12/2014). (sem destaques no original)

Com isso, é plenamente legítimo o direito do Apelado de restituir a diferença gerada entre os índices IPC e o BTN, resultando num crédito sob o percentual de 43,04% que deve ser calculado na data em que foi cobrada a correção monetária indevida
.

Feitas todas essas considerações, tenho que a sentença merece modificação para permitir a capitalização dos juros remuneratórios pactuados.

Além disso, quanto aos encargos da inadimplência, fica permitida a cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária do BTN (41,28%), sendo devida a apuração do saldo em fase de liquidação.

Encontrado o saldo apurado, a repetição deverá se dar na forma simples, e o montante corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/09/2012), bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (27/05/2014).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para reformar, em parte, a sentença.

Admito a capitalização dos juros remuneratórios pactuados.

Fica autorizada a cobrança, como encargo da inadimplência, os juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária do BTN (41,28%), sendo devida a apuração do saldo em fase de liquidação.

A repetição deverá se dar na forma simples, e o montante apurado corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/09/2012), bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (27/05/2014).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

Em tempo, retifique-se a autuação para que conste como Apelado
Selvino Leismann
.

O caso versa sobre correção monetária de débito judicial, o que implica na incidência do artigo 1o, parágrafo 2o, da Lei 6.899/81, que transcrevo:

Art 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2o -
Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação
. (Sem destaques no original)

O pronunciamento jurisdicional que reconhece a existência de débito imputado a parte ré, no caso ao Banco Agravado, enseja a sua restituição, sendo devida a correção monetária pelo índice do INPC a contar do ajuizamento da ação, máxime porque não se trata de execução de dívida, e sim de ação revisional.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. A sentença condenou o réu a devolver em dobro, os valores indevidamente cobrados a título de Tarifa de Registro do Contrato e Tarifa de Cobrança de Serviços de Terceiros, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação inicial (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a contar do ajuizamento da demanda, na forma do artigo 1o, parágrafo 2o da Lei 6899/81
. (TJ-RJ - APL: 00326235120158190208, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020).

Feitos esses esclarecimentos, mantenho a decisão recorrida na íntegra, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021